Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CRÉDITOS FAZENDÁRIOS. COMPATIBILIDADE COM A INSOLVÊNCIA CIVIL NÃO DEMONSTRADA. TEMA 897. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS.

1. No caso vertente, a indicação do débito, que acompanha o pedido de declaração de insolvência civil formulado pela própria devedora, demonstra que a quase totalidade dos créditos pertence à Fazenda Pública, sendo os demais créditos ínfimos perante a dívida: 0,05% (meio milésimo por cento) e 0,2% (dois milésimos por cento) da totalidade do débito.
2. O entendimento vinculante do STF adotado no julgamento do RE 852.475 (Tema 897), reclama o reconhecimento da existência de requisito implícito à declaração de insolvência civil, qual seja, a demonstração, quando for assinalada a existência de crédito fazendário, de elementos que permitam concluir que a dívida a ser submetida ao concurso universal não decorre de pretensão imprescritível de ressarcimento ao Erário, visto que tais débitos são incompatíveis com as consequências que poderão advir da declaração de insolvência civil.
3. A petição inicial não indicou quem deveria figurar no polo passivo. Logo, apesar de a situação malferir o art. 319 do CPC, a perpetuação da atecnia sem o indeferimento da petição inicial obsta a condenação em honorários advocatícios, já que inexiste um beneficiário concreto para receber a verba.
4. Apelação conhecida e provida em parte.